Tribunal: TJDFT
Processo: 0715980-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. DANO MORAL. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal. A Acusação busca a condenação do réu pela prática de crime de estupro de vulnerável, cometido dentro de ambiente doméstico e familiar.
II. Questão em discussão
2. Verificar se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável descrito na denúncia.
III. Razões de decidir
3. A negação dos fatos pelo réu não deve ser interpretada como mais importante do que a palavra da vítima, pois nada mais é do que mera expressão do seu direito de autodefesa.
4. A jurisprudência deste TJDFT segue firme no sentido de que a palavra da vítima deve ser especialmente valorada nas hipóteses de crimes contra a dignidade sexual, em ambiente doméstico, justamente porque, comumente, são praticados com privacidade e, portanto, longe do olhar de testemunhas.
5. Hipótese em que a versão fática apresentada pela vítima, de que sofreu abuso sexual, por duas vezes, aos 8 anos de idade, é condizente com as alterações comportamentais verificadas ao longo do tempo e com a aversão da ofendida ao acusado, ao que se soma o fato de que sua narrativa é firme, coesa e rica em detalhes.
6. Demonstrado nos autos, por meio do depoimento da vítima e de testemunhas, que o réu praticou crime de estupro de vulnerável contra a filha de seu primo, enquanto estava hospedado na residência da família, a sentença absolutória deve ser reformada.
7. A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal, não incide na hipótese, uma vez que, diante da elementar do tipo descrito no artigo 217-A, do Código Penal, agravar a pena em razão da condição de criança caracterizaria bis in idem.
8. Praticado o estupro de vulnerável por duas vezes, deve ser aplicada a disciplina prevista no artigo 71, do Código Penal, com a incidência da regra estabelecida no Enunciado 659, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se a fração de 1/6 para exasperação da pena.
9. Diante do trauma físico e emocional vivenciado pela criança, é devido o pagamento de indenização mínima à vítima.
IV. Dispositivo
10. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 217-A, 61, inciso II, alínea h, e 71.